Tribunal: STF
Processo: HC 250790
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente teve a prisão preventiva substituída por prisão domiciliar, em caso envolvendo tráfico de drogas e descumprimento de medida protetiva de urgência. Posteriormente, “diante do descumprimento da prisão domiciliar”, o Juízo de origem “revogou o benefício, com o consequente restabelecimento da segregação cautelar”. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração na qual se busca a revogação do decreto prisional. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O art. 313, III, do Código de Processo Penal estabelece que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir execução das medidas protetivas de urgência. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, nos termos do art. 312, §1º, do CPP. 



    4. Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, especialmente em razão do descaso do investigado com a Justiça, “ao descumprir as medidas protetivas de urgência deferidas e, posteriormente, violar o benefício da prisão domiciliar que lhe foi concedido [...], tendo passado, inclusive, à condição de foragido”.



    5. A insuficiência das medidas cautelares diversas (CPP, 312, §1º) revela, na presente hipótese, a imprescindibilidade da segregação para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal. Precedentes. 



    6. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 159.624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017, entre outros). 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.